Tribunal: TJDFT
Processo: 0719501-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719501-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: EDUARDO BOTELHO BARBOSA, MONIQUE ELIZABETH MERRIAM DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por oão Fortes Engenharia S.A (Em Recuperação Judicial) e LB 12 - Investimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que nos autos de no 0742603-77.2020.8.07.0001, deferiu a penhora de ativos em nome das agravantes, via SIBAJUD, até o limite do débito (ID no 156236654). 2. Alegam, em suma, que a medida deve ser revogada, pois o cumprimento de sentença estaria tramitando perante Juízo incompetente, uma vez que estão em processo de recuperação judicial. 3. Esclarecem que os valores que são objeto do cumprimento de sentença devem ser habilitados perante o Juízo universal (falimentar), conforme defendido no AGI 0714096-41.2022.8.07.0000, que manteve o entendimento em sentido contrário, mas foi interposto Recurso Especial admitido e remetido ao STJ. 4. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 46907930 e no 46907931). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, assim como antecipar a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 8. Conforme ponderado pelas agravantes, a controvérsia inerente à competência para o processamento do cumprimento de sentença e a cobrança dos valores devidos já foi objeto de julgamento colegiado (AI no 0714096-41.2022.8.07.0000, acórdão no 1432625). 9. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, diante da ausência de informação quanto à eventual concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto, inviável a rediscussão da matéria. Logo, o recurso não pode ser conhecido nesta parte. 10. Quanto à penhora de ativos em nome das agravantes, o cumprimento de sentença seguiu o curso regular e a adoção de medidas constritivas é uma das consequências lógicas, considerando o objetivo da demanda, que se pauta, precipuamente, no interesse dos credores. 11. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido. A impenhorabilidade não se trata da regra nesse tipo de demanda, mas sim de exceções previstas em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. O referido princípio não pode ser interpretado de maneira absoluta e precisa ser analisado conforme cada caso concreto. 12. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não impedem que continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois na maior parte se trata de bens fungíveis, de fácil reposição. Precedente: TJDFT Acórdão no 1145155, 07163269520188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Apesar de alegarem que a medida constritiva não deve prevalecer, considerando que há discussão quanto à competência para processamento do cumprimento de sentença, o título executivo judicial permanece com a sua higidez preservada, representando uma dívida certa, líquida e exigível, o que afasta a alegação de prejuízo, pois não há determinação de suspensão do feito pelas instâncias superiores. 14. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995 e 1.019, inciso I) 16. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Após, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO